Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734628-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS AGRAVADO: SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela em sede recursal, interposto por PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 166472461) que, nos autos da ação de conhecimento, rescisão de contrato com devolução de valores com pedido de tutela de urgência no 0712905-09.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor do SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois o arresto constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Destaco que o fato de a parte ré responder a outros processos, por si só, não é suficiente para ensejar o deferimento da medida pleiteada. Ademais, a cautelar de arresto pressupõe a certeza do crédito reclamado, de modo que, em regra, não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento, sem o prévio exercício do contraditório. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores pagos pelo requerente, devidamente atualizados. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Em suas razões recursais (ID 50333751), o agravante informa ter ajuizado ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e perdas e danos, em razão de inadimplemento contratual da parte agravada em pactuação visando instalação de usina solar fotovoltaica. Relatou os termos do contratado, de pagamento de R$207.000,00 (duzentos e sete mil reais), tendo como contraprestação a conclusão da instalação de equipamentos para captação de energia solar no prazo máximo de até 90 (noventa dias), até 15/03/2023, com geração mensal prevista de 4.655kwh, a fim de reduzir suas faturas de energia elétrica. Ressalta que, apesar de ter pagos os valores previstos, até o presente momento, a agravada não realizou a instalação dos equipamentos e, quando questionada, se limitou a ampliar o termo final para a conclusão dos serviços, comprometendo-se a indenizar o agravante pela energia não produzida até a instalação final. Evidenciada a inadimplência e o grande risco de insolvência da empresa agravada. Isto porque, após diligências empreendidas pelo agravante, constados 77 processos ajuizados no TJSP em desfavor da agravada, todos com causa de pedir semelhante ao caso ora apresentado. Além disso, a agravada possui diversas negativações, protestos e emissões de cheques sem fundos com débito em torno de 3 milhões de reais, apesar de ter seu sócio, Douglas Andrade, continuar gozando status de milionário em suas redes sociais. Assim, justificado temor pela dilapidação do patrimônio da empresa agravada sem a efetiva resolução do imbróglio. Face ao indeferimento da tutela na decisão recorrida, recorre ressaltando que os documentos carreados comprovam, de maneira inequívoca, seu direito à rescisão contratual bem como à devolução dos valores pelo inadimplemento, à luz do art. 475, CCB, com o objetivo de não ficar no prejuízo sem o cumprimento do contrato e ainda sem os valores pagos conforme os comprovantes anexados (ID 164626740). Diante do incontroverso pagamento dos valores pelo agravante, conforme as datas e métodos de pagamento, e decorrido o termo final em 15/3/2023, aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do Código de Processo Civil. Além disso, colacionada informação emitida pelo TJSP de mais de 77 processos no âmbito do TJSP, certidão ID 164626744 e, em consulta ao CNPJ da agravada junto aos órgãos de proteção de crédito há comunicação de estar “inadimplente no mercado ou possuir indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial” (ID 164628446). As dívidas encontradas em instituições financeiras da monta de cerca de 8 milhões de reais e outras dívidas de mais de 1 milhão de reais, ações judiciais de execução e péssima reputação diante do Reclame Aqui, com 77 pendências financeiras no âmbito do SERASA, totalizando R$2.462.362,96, além do registro de 10 cheques sem fundos e 5 protestos. Tudo isso apesar do sócio da agravada gozar de status de milionário das redes sociais, divulgando imóveis e automóveis de luxo (ID 164628452 e ID 164628453), evidenciando o temor pela dilapidação do patrimônio pela agravada antes de uma sentença de mérito. Pontua que com o deferimento do arresto, a quantia constrita, nos limites do valor despedido no contrato, ficará à disposição do Juízo em conta bancária a ele vinculada, de modo que quaisquer levantamentos somente poderão ser feitos mediante autorização judicial. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, que a agravada já vem empreendendo medidas que dificultam a sua localização para a citação, pugnando pela antecipação da tutela recursal pelo preenchimento dos requisitos autorizativos do art. 300, CPC, viabilizadores da pretendida cautelar de arresto e constrição do valor de R$207.000,00 (duzentos e sete mil reais) nas contas bancárias da agravada ou o equivalente em bens, a ser realizada por intermédio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, ressaltando que os valores ficarão à disposição do Juízo. No mérito, a reforma da decisão recorrida na forma pleiteada. Preparo regular (ID 50335261). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contrato entre as partes resta evidenciado nos autos (ID 50333758, pág. 15/70 e 36/70), os comprovantes de pagamento pela Caixa Econômica Federal foram anexados (págs. 38/43), corroborando as alegações do ora agravante, há inclusive cópias de conversas via WhattsAPP (pág. 44/46) reconhecendo o atraso relatado, com as tratativas infrutíferas. Foram anexados ainda vários registros de processos judiciais tendo como ré a ora agravada, sob o título – a pretensão de rescisão de contrato com devolução de valores (pág. 61/70), alguns com o sócio mencionado, Sr. Douglas da Silva, no polo passivo, além do demonstrado no ID 50335259, quanto à situação da empresa agravada, “Inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial” pela consulta ao Serasa Experian, referente à empresa em questão, além de relatório do Reclame Aqui e também consultas a protestos. Constam também cópias de diversas decisões judiciais recentes (do TJSP) deferindo a tutela de urgência pretendida de arresto pelo Sistema SISBAJUD e pesquisa de bens pelo RENAJUD (ID 50335259, págs. 20/26. O descumprimento das avenças ensejou o ajuizamento da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos, na qual se postulou o arresto cautelar, o que foi indeferido pela d. Magistrada singular, como constante do relatório. Em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Conforme o art. 301 do CPC[2], a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. É sabido que a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, é possível desde que evidenciado o periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação, e o fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, em observância aos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a probabilidade do direito substancial vindicado resta demonstrada na forma acima relatada, contrato, comprovantes de pagamento, cópia de conversas e reconhecido inadimplemento, sem efetiva solução; além disso, há diversos documentos corroborando as alegações do agravante, sinalizando para situação de insolvência/Inadimplência reiterada no mercado e/ou indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, com decisões judiciais recentes nesse sentido (do TJSP – cópias). A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de o agravante não conseguir reaver o dinheiro que investiu, pois que as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade se apropriam do dinheiro dos investidores, após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital investido. Outrossim, não há qualquer indicativo de que o bloqueio efetivado resultará em complicações financeiras à agravada e colocará em risco a continuidade de suas atividades. Ressalta-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá se limitar ao montante do capital investido pelo agravante, mencionado em R$207.000,00. Ademais, trata-se de medida reversível, pois, a qualquer tempo, no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta. Em reforço de argumentação, transcrevo o posicionamento desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. 1. (...) A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, ou seja, de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos a nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, sendo necessário, portanto, manter a decisão até que os fatos sejam completamente delineados, até por eventual efeito irreversível da decisão, caso seja cassada, diante do risco de desaparecimento dos recursos e até o encerramento da atividade econômica, como ocorreu com as outras empresas parceiras. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1391285, 07205827620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEMANDADA EM NOME PRÓPRIO. CARTÕES PRÉ-PAGOS. CANCELAMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. (...) 3. A tutela de urgência em caráter cautelar admite, em princípio, concessão liminar inaudita altera pars, muito embora se revista de excepcionalidade. 4. A circunstância de terem sido cancelados os cartões pré-pagos pelos quais eram creditados os valores devidos aos investidores da sociedade em conta de participação caracteriza suficiente demonstração da probabilidade do direito quanto à necessidade de reparação, no mínimo em relação aos valores que já se encontravam creditados, sem prejuízo da apuração de responsabilidade eventualmente maior, a depender da instrução probatória. 5. Assim, estando patenteado o risco ao resultado útil do processo, pela concreta possibilidade de frustração das reparações eventualmente julgadas como devidas, é cabível a concessão do arresto cautelar, mesmo na fase de conhecimento. 6. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1383279, 07018496220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Diante do exposto, em sede de cognição sumária, admitida para o momento; diante da demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar o arresto dos ativos financeiros e direitos creditórios da ré, ora agravada SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA. a serem buscados/pesquisados e bloqueados pelo Sistema SISBAJUD e também no RENAJUD, bloqueando-se a transferência de propriedade de eventuais veículos que forem encontrados, até o montante de R$207.000,00 (duzentos e sete mil reais) Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se a agravada para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil[3].. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [3] Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.